Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721611-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IZABEL GOMES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Maria Izabel Gomes da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação e fazer, extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 51330013). A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Intime-se a apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada